Tribunal: TJDFT
Processo: 0723939-90.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-23
Data de publicação: 2024-02-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE TÍTULO EXECUTIVO. ARGUMENTOS SOBRE A INEXIGIBILIDADE DAS OBRIGAÇÕES CONSTITUÍDAS EM INSTRUMENTO DE TRANSAÇÃO. AÇÃO AUTÔNOMA. DEFESA HETEROTÓPICA. DISCUSSÃO OBJETO DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO. TRÂNSITO EM JULGADO. SENTENÇA NÃO ALTERADA.
1. A possibilidade de propositura de ações autônomas em que se discuta o título executivo ou a própria dívida, tem recebido da doutrina o título de Defesa Heterotópica, uma vez que o seu exercício encontra ambiência fora do procedimento executivo.
2. Entretanto, respectivas ações autônomas não têm o condão de substituir decisões nas quais a matéria discutida foi decidida e acobertada pelo princípio da res judicata, em razão da regra da eficácia preclusiva da coisa julgada, e que diz respeito às defesas alegadas e às alegáveis em embargos à execução.
3. APELAÇÃO CONHECIDA, MAS DESPROVIDA.